Tribunal: TJMT
Processo: 0008287-10.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008287-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 763.169.391-91 (APELADO), SILVIA MARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 729.272.671-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008287-10.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, VIII DO CPP) – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade do agente, cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, restando evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008287-10.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado Carlos Fabio Barbosa de Oliveira, em decorrência da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id. 209291421).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da decisão, sustentando que
“(...)
Entre a data do recebimento da denúncia, que foi em 13/12/2019, até a data de suspensão do processo, que foi em 16/12/2020, transcorreu 1 ano e 3 dias. Neste caso, restam 1 anos, 11 meses e 27 dias para a prescrição da pretensão punitiva.”

Por fim, pleiteia,
“
o provimento do recurso de apelação para reformar a R. sentença que julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 147 do CP e para a continuidade da persecução penal judicial.
(id. 209291424).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna que
“não seja recebido o recurso em razão da ausência de requisito de admissibilidade (cabimento) e ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade (inexistência de dúvida objetiva, ante a previsão expressa em lei da espécie recursal cabível, o que caracteriza a troca do recurso como erro grosseiro).
(id. 209291429).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Amarildo César Fachone, é pelo provimento do recurso ministerial,
“considerando-se o princípio da fungibilidade recursal.”
(id. 212017663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008287-10.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do apelado, pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o prosseguimento da ação penal em desfavor do apelado.

Adianto que não será conhecido o recurso interposto.

Consoante se extrai do art. 581, VIII do Código de Processo Penal,
“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
”.

In casu,
em 24 de janeiro de 2024, a juíza de direito Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consignando que:

“(...)
Inicialmente, verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, a denúncia foi recebida em 13.12.2019, sendo o processo suspenso em data de 16.12.2020, permanecendo no arquivo provisório até a presente data.

Assim, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia até a data da suspensão e a presente data ocorreu um decurso de prazo de mais de 03 (três) anos.

Somado a tudo isso, verifica-se que a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte,
”in verbis”:

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. (sic).

Assim, considerando a pena prevista para o delito descrito na denúncia, ameaça, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dessa forma,

o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) ao crime de ameaça, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, já levando em considerando o período de suspensão do processo, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88
[1]
), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
em face de
CARLOS FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA,
em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.
(Sic – id. 209291421).

Com efeito, da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade do agente cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior descreve que:

“(...) Em se tratando de erro grosseiro, não é possível aplicar-se a fungibilidade, pois não seria razoável premiar-se o recorrente desidioso, que age em desconformidade com as regras comezinhas do direito processual(...)”
(Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. RT, 1990, p. 189).

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, VIII DO CPP) – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO SENDO RESE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade do agente, cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, restando evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.”
(N.U 0009097-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

E ainda, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III – A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1898696 – SP [2021/0166887-4] Relator Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021).

Portanto, ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Representante do Ministério Público, restando evidenciado o erro grosseiro na interposição do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024